Tribunal: TJDFT
Processo: 0717102-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717102-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN DOUGLAS MANSO ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOHN DOUGLAS MANSO ARAGAO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos n. 0704729-02.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor/agravante, cuja finalidade era determinar a suspensão do ato que entende lesivo e assegurar seu retorno ao certame, bem como sua participação no curso de formação (ID 157226157, autos de referência). Em suas razões (ID 46398878), narra o agravante que foi excluído do concurso para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal na etapa de investigação de vida pregressa. Relata que ao apresentar a Ficha de Informações Confidenciais – FIC, indicou todas as informações exigidas, para atestar a sua realidade sem omitir fatos. Todavia, foi excluido do certame sob o fundamento de que havia omitido a informação de que possuía cadastro e visitante a ex-interno. Aduz, no entanto, que apesar de existir o referido cadastro de visitantes, nunca visitou, efetivamente, o ex-interno, Rogério Moura Batista, marido da tia de sua esposa. Esclarece que a FIC questionava se o candidato já havia realizado visita a algum familiar no sistema prisional, oportunidade em que indicou que, no passado, havia visitado seu irmão, também ex-interno. Alega que não havia perguntas quanto à existência de cadastro de visitação. Sustenta, diante disso, a ilegalidade de sua exclusão do certame. Argumenta que não é justificável aguardar a resposta da parte requerida, na origem, como assinalou o Juízo na decisão agravada. Em especial porque, para o agravante, não é possível falar em omissão de informações, quando não havia perguntas acerca de cadastro de visitas a pessoas presas. Assinala que colocou à disposição da banca todas as informações pedidas na FIC, que não omitiu, por exemplo, o fato de já ter visitado seu irmão no sistema prisional, o que, de acordo com o apelante, está em consonância com a boa-fé, sendo injusta e desarrazoada a sua eliminação do certame. Defende que os documentos que acompanham a inicial são suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado e o risco da demora. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada, para declarar a nulidade do ato que o desclassificou na fase de investigação social, para que seja convocado para a próxima fase do certame e possa participar do curso de formação, sob o argumento de que a probabilidade do direito pode ser vislumbrada a partir da alegada nulidade do ato que o considerou inapto por omissão de informações na FIC. Já o risco ao resultado útil do processo está fundado no fato de que o curso de formação terá início em 15/05/2023. No mérito, requer a confirmação da liminar requerida, para reformar a decisão agravada. Dispensa de preparo em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID: 157226157, autos de referência). DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção do Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante ajuizou ação com pedido liminar de tutela de urgência visando garantir o prosseguimento nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Policial Penal do DF, diante da reprovação na fase de investigação social. A decisão que indeferiu o pedido liminar foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, verbis: [...] Decido. Ao menos neste momento processual e, antes do contraditório efetivo, não há elementos suficientes para evidenciar qualquer probabilidade no direito alegado pelo autor. De acordo com o ato que o eliminou do certame, o autor teria omitido informações quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais. No caso, teria omitido vista em presídio ao ex-interno, ROGÉRIO MOURA BATISTA. O autor alega que jamais visitou tal pessoa. Portanto, há séria divergência entre a apuração da banca examinadora na fase de investigação social e a alegação do autor. Tal fato depende de apuração, tendo em vista a natureza do cargo que o autor poderá ocupar, policial penal, ou seja, terá contato direto com pessoas que integram o sistema prisional. A correção das informações é fundamental para a apuração da vida pregressa do candidato e a preservação da segurança do sistema prisional. O próprio autor reconhece que possuía cadastros para visita de ROGÉRIO, embora nunca o tenha visitado. E foi justamente a omissão deste cadastro que a comissão considerou como sonegação de informação. É evidente que ninguém poderá ser excluído do certame apenas por ter cadastro para visitar pessoas em presídio. A questão não é essa. A motivação da eliminação não foi a existência de cadastro, mas a omissão do cadastro. Esse o ponto. A alegação de desproporcionalidade é legítima se houvesse a exclusão pelo fato de ter cadastro. Todavia, a eliminação ocorreu pela OMISSÃO do cadastro, ou seja, ausência de informação. Tanto isto é verdade que informou visita a irmão e tal fato não serviu de fundamento para a eliminação. Tal questão apenas demanda maior esclarecimento, ou seja, ficar evidenciado porque o autor simplesmente não prestou tal informação. O contraditório é fundamental nestes casos, porque é essencial que a situação seja esclarecida na totalidade. A natureza do cargo exige que o candidato preste todas as informações possíveis para a investigação social. A informação, por mais simples que seja, pode alterar o curso da investigação social. Se ficar demonstrado que, de fato, a omissão do cadastro de visita não ocorreu de forma a manipular informações, será incluído no certame. Todavia, neste momento, é essencial ouvir a parte ré, em especial a AOCP. O autor não pode justificar a omissão do cadastro em relação a vistas a ROGÉRIO com a situação de seu irmão. Tal fato não é argumento, pois seria muito fácil ter acesso a tal informação em razão do vínculo familiar próximo. Por isso, durante a instrução, será possível apurar se houve mero erro material ou omissão dolosa. Se, como dito, a omissão foi por erro material, ausência de entendimento do questionamento ou desconhecimento do cadastro (este juízo também tem que apurar como é realizado tal cadastro), a eliminação será ilegal. Neste momento, ainda se demanda investigação. Ademais, o autor não apresentou o relatório de investigação social. Talvez não tenha acesso. A ré poderá apresentar o relatório, a fim de que este juízo possa compreender a motivação e a existência de vício ou abuso na eliminação. O relatório de investigação social é fundamental para compreender a eliminação e eventual ausência de razoabilidade. Ademais, pelo relatório, será possível apurar se o quanto alegado na inicial é o único motivo para a eliminação. Isto posto, INDEFIRO a liminar, até completa dilação probatória. Em que pese os fundamentos exarados na decisão que indeferiu o pedido liminar, entendo que os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada estão presentes. Ressalto que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de concessão de tutela antecipada, a análise está restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora. De acordo com o documento de ID 46398887, o agravante foi considerado inapto para o cargo de policial penal do DF por descumprido o item 16.12 do edital. O motivo da inaptidão foi “possuir cadastro de visitante do ex interno: ROGÉRIO MOURA BATISTA, prontuário no. 10985 e não foi registrado na FIC” Conforme o item 16 do edital que rege o certame para o cargo pretendido pelo agravante: 16.4 O candidato preencherá, para fins da investigação, Ficha de Informações Confidenciais - FIC, conforme modelo disposto no Anexo III deste Edital. [...] 16.12 Será passível de eliminação do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: a) deixar de apresentar a FIC e quaisquer dos documentos exigidos, nos prazos estabelecidos em Edital; b) apresentar documento ou certidão falsos; c) apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no item 16.6; d) apresentar documentos rasurados; e) tiver sua conduta enquadrada como fato que afeta a caracterização de procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável, conforme regulamentação de lei; f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da FIC ou de suas atualizações Da leitura da Ficha de Informações Confidenciais é possível verificar que diversamente do motivo utilizado para considerar o candidato inapto não há perguntas sobre cadastros de visitas, mas tão somente sobre o candidato ter realizado visita. Confira-se: XI – Você já visitou algum familiar, amigo, companheiro, namorado(a) ou assemelhado em algum presídio? Se sim, indique o nome completo da pessoa privada de liberdade, qual a relação mantida entre vocês (se é amigo, familiar etc) e qual o presídio no qual ele(a) estava preso(a). Por sua vez, na ficha preenchida pelo ora agravante (ID 46398885) há informação expressa de que já havia visitado o irmão no Centro de Detenção Provisória no Complexo da Papuda. A propósito, quando lhe perguntado sobre familiares já terem respondido ou estarem respondendo a Inquéritos Policiais ou a Processos Criminais, o agravante elenca o nome de várias pessoas, indicando o número do processo, o tipo de infração e a data. Tais circunstâncias indicam, ao menos em análise sumária, conduta compatível com a boa-fé, na medida em que o agravante preencheu a referida ficha de acordo com o que lhe foi perguntado. Ademais, em relação ao cadastro de visitas ao ex-interno Rogério há informação suficiente no documento de ID 46398898, pg. 02, no sentido que a visita não foi efetivada por ausência de comprovação de vínculo de parentesco, in verbis: Inteira-se que a visita de JOHN ao ex-interno ROGERIO ocorreu no ano de 2011 e à época o sistema utilizado não registrava o histórico de visitas, constava apenas o cadastro e este era realizado presencialmente na unidade prisional, pois não existia os postos do "NA HORA", local destinado à atendimento de visitantes e advogados. Não obstante, apesar de constar que a visita ocorreu em 2011, foi possível observar que o nome do candidato foi indicado pelo ex-interno ROGERIO para visitá-lo na condição de cunhado, em 2015, porém a visita não foi efetivada pois o vínculo familiar não havia sido comprovado em virtude de não apresentação de documentação que atestasse o grau de parentesco, conforme alerta do sistema: [...] Cabe ressaltar que o JOHN listou em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC) vários parentes com antecedentes criminais, o que demonstra que o candidato poderá ter vínculo com custodiados e a sua inserção na carreira da Polícia Penal é incompatível com a conduta apresentada pelo candidato. À vista disso, não parece ter havido omissão de informação, porquanto, de fato, não houve visita ao ex-interno já referido, mas apenas cadastro, o que não pode ser suficiente para excluir o agravante do certame, pois na Ficha não há perguntas nesse sentido. Portanto, se não há nenhuma disposição no edital ou na Ficha de Informações Confidenciais no sentido de que o candidato deve indicar eventuais cadastros em sistemas prisionais, ainda que sem a visita efetiva, e que a ausência dessa informação pode ensejar a eliminação do certame, ao eliminar o candidato com base nisso, a Administração Pública incorre em evidente ilegalidade, ante o malferimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e aos princípios da publicidade/transparência, segurança jurídica/proteção da confiança e isonomia. Veja-se, ademais, que o item 16.11 elenca uma série de fatos que afetam a idoneidade e conduta ilibada do candidato: I – prática de ato tipificado como crime, incompatível com o exercício do cargo; II – prática de ato de improbidade administrativa; III – prática de ato de violência física ou agressão moral; IV – prática de ilícito administrativo no exercício da função pública; V – prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; VI – demissão por improbidade de cargo público ou destituição de cargo em comissão, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; VII – existência de sentença penal condenatória transitada em julgado; VIII – participação em grupo paramilitar ou organização criminosa; IX – relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; X – vício de embriaguez; XI – uso de droga ilícita; XII – prática habitual de jogo proibido; XIII– habitualidade em descumprir obrigações legítimas; XIV – publicação ou tatuagem que faça apologia a ideias discriminatórias ou ofensivas aos valores constitucionais, que expresse ideologias terroristas, extremistas, incitem a violência e a criminalidade, ou incentivem a discriminação de raça e sexo ou qualquer outra força de preconceito ou, ainda, que faça alusão a ideia ou ato ofensivo a instituições de Segurança Pública; XV – declarações públicas ou participação em atos que signifiquem apologia ao crime, uso de droga ilícita ou exalte organizações criminosas; XVI – declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa; XVII – outras condutas que revelem a falta de idoneidade moral do candidato. Como se vê, o motivo da exclusão nem sequer configura conduta que afeta a idoneidade e conduta do agravante, de sorte que é desarrazoada a exclusão do certame sob a justificativa única de que se deu em razão da ausência de indicação de cadastro de visitas a ex-interno. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo, não sujeito ao controle judicial. Certo é também que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que, apesar de relativa, somente pode ser elidida por prova contrária contundente. No caso vertente, entretanto, à primeira vista, entendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, ante possível ilegalidade na exclusão do candidato, situação que atrai a excepcional intervenção do Poder Judiciário nesse tipo de demanda. Com efeito, presente a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, considerando os documentos que acompanham os autos, deve-se garantir sua permanência no certame, com o avanço para a próxima fase, se atendidos os demais critérios previamente estabelecidos no edital, ao menos até o exame final de mérito da demanda. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar formulado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator